Tribunal: TJDFT
Processo: 0727205-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727205-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL SARAIVA VICENTE AGRAVADO: RONALDO MARTINS JUNQUEIRA, POOL EDITORA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HENRIQUE FRANCO JUNQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Daniel Saraiva Vicente em face da r. decisão (IDs 131094138 da origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença manejado em desfavor do Espólio de Ronaldo Martins Junqueira e Pool Editora Ltda., indeferiu o pedido de continuidade do feito em relação à empresa Agravada por ser desnecessária a regularização processual dela, uma vez que já reconhecida a revelia da parte. Nas razões recursais (ID 38330430), o Agravante informa que o processo de origem se desenvolve em face de Pool Editora Ltda. e de Ronaldo Martins Junqueira, sendo este último o representante da empresa, e cujo falecimento foi noticiado nos autos. Acrescenta que, ato contínuo, foi determinada a suspensão do feito para regularização processual de ambas as partes. Aduz que a tramitação do feito deve continuar em relação à empresa Agravada, pois já reconhecida a revelia dela, “pouco importando quem a representa para fins de continuidade do feito”. Assevera que em face da pessoa jurídica devedora pende a penhora de um veículo automotor que se encontra na posse do Agravante/Exequente para futura venda em leilão, o que restou obstado com a suspensão do processo. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a medida negada pelo juízo de origem. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Com efeito, noticiada a morte da parte, o feito deve ser suspenso para promoção da habilitação e sucessão processual, a fim de ser regularizado o respectivo polo da demanda, por força dos arts. 110 e 313, I, §§ 1o e 2o, todos do CPC/15. Como cediço, a representação processual constitui pressuposto de validade do processo, devendo a regularização ser oportunizada à parte, ainda que revel. A regularização não afasta os efeitos da revelia e a parte, caso opte por intervir no processo, o recebe no estado em que se encontrar, nos termos do disposto no artigo 346 do CPC/15. Ademais, da análise do dispositivo acima mencionado constata-se, ainda, ser possível ao revel intervir no processo em andamento, providência que demanda a devida regularização processual. Desse modo, nesta fase de análise perfunctória, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo, dispensando-se informações. Intime-se a parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator